Tribunal: TJES
Processo: 5005508-78.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-78.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DA GLORIA AVANCINI e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005508-78.2022.8.08.0030

RECTE
S
.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
E VERONICA DA GLORIA AVANCINI.

RECDO
S
.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E VERONICA DA GLORIA AVANCINI.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA ROBUSTA DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Aduz ter recebido o plástico em sua residência, mas que nunca o utilizou para fazer compras, mo
tivo pelo qual r
equer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e devolução, em
dobro,
do valor indevidamente debitado.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 5069843 pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato, julgando procedentes o pedido de cancelamento/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados ilicitamente de forma dobrada, bem como majoração da indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5069845
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do plástico pela autora, conforme provas carreadas aos autos. Por este motivo, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5069827
) dispôs que:
“
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC para: a)
DECLARAR
a inexistência de débito em nome da autora em relação ao requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
(anteriormente denominado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A; b)
DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no contracheque da autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetivado,
antecipando os efeitos da tutela em sentença.
c)
CONDENAR
o requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
(anteriormente denominado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A) ao pagamento de indenização por dano moral à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação
”
.

Voto

Conheço do
s
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

O contrato (ID. 5069809) restou devidamente assinado pela autora, e indica expressamente tratar-se de “termo de adesão - cartão de crédito bonsucesso”, com autorização da autora para desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável (RMC) e desconto mensal correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até a liquidação do saldo devedor. No item 06, o documento ainda indica, expressamente, que o restante poderá ser pago até o vencimento, e que se o valor mínimo não foi descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo cliente através de fatura.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante n
os autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrente comprova
a
utilização do plástico por parte da autora para efetuar
compras nos
estabelecimentos “
RED S UMA LOJA COM
”, “S
UPERMERC CASAGRAN
”, “D
ISK JUPARANA
”, “D
EGAN COM DE GAS
”, “
PINGO V SUPERMERCA
”
,
“H
ELMER BURGUES E PIZZA
”, “S
AO JOSE MAT CONST
”, “J
AQUELINE DE BRITO JAV
”, “
D - BRINQUEDOS
”, “L
OJAS MERCADAO 03
”,
“LOJA 10”, “OTICA TROPICAL”
e diversos outros estabelecimentos comerciais, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID.
5069817
).

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que
sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais
. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais,
restando prejudicado o recurso da autora,
razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela
requerida
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais,
revogando a tutela antecipada concedida
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

De outra banda,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a autora em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)